Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736333-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: BRUNA CAROLINE CARDOSO PINHEIRO, C. E. A. M., EDNA DE AGUIAR AMORIM MOURA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DE AGUIAR AMORIM MOURA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REGINEIDE RODRIGUES DA SILVA, contra decisão proferida em ação de despejo, em que o Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho indeferiu o processamento da reconvenção por ela proposta. Alega a agravante, em síntese, que apresentou reconvenção com vistas ao recebimento de indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel alugado, a qual foi emendada para se adequar o valor atribuído à causa. Em seguida, a reconvenção restou indeferida, o que ensejou a interposição de agravo de instrumento para impugnar a decisão, o qual foi provido para cassar o decisum atacado. Comunicado da decisão, o Juízo de origem indeferiu o processamento da reconvenção, com base na ausência dos pressupostos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, consistentes na qualificação e endereço dos reconvindos, especificação do valor da causa e descrição, objetiva, dos pedidos ou a causa de pedir. Assim, a agravante assevera que os vícios elencados na decisão guerreada são passíveis de saneamento via emenda à inicial, o que não foi oportunizado à parte antes do indeferimento do processamento da reconvenção. Argumenta que, nos termos do art. 139, IX, do CPC, o Juízo de origem deveria intimar a parte reconvinte para sanar os vícios identificados, sendo que a inobservância de tal providência acarreta cerceamento de defesa e do exercício do contraditório. Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de cassar a decisão vergastada e, no mérito, seja reformada a decisão para que seja recebida a reconvenção. O efeito suspensivo vindicado foi deferido. A parte agravada não apresentou contrarrazões (IDs 52117709, 52117161 e 52117568). É o relatório. Decido. Como mencionado, inicialmente, o Juízo de origem determinou a emenda à reconvenção, para que fosse adequado o valor atribuído à causa, indicando-se o proveito econômico pretendido, ou seja, os gastos havidos com a realização das benfeitorias úteis, necessárias e as acessões (ID 140722346 dos autos principais). Em resposta, a reconvinte esclareceu que os valores das despesas em questão deveriam ser objeto de apuração em liquidação de sentença, sendo atribuído o valor de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) para efeitos legais (ID 145331591 dos autos principais). Na sequência, o Juízo de origem limitou-se a aduzir que a reconvinte deveria adequar a petição aos requisitos previstos no art. 330 do CPC, sob pena de indeferimento (ID 151719028 dos autos principais) e posteriormente indeferiu o processamento da reconvenção, o que gerou a interposição de antecedente agravo de instrumento (AGI 0718551-15.2023.8.07.0000, de relatoria da Desa. Soníria Rocha). Referido agravo de instrumento foi provido (Acórdão no 1738702), anulando-se a decisão que indeferiu o processamento da reconvenção, uma vez que a decisão que determinou a emenda não especificou os requisitos que deveriam ser saneados, fazendo menção genérica ao art. 330 do CPC, bem como que não haviam sido explicitados os fundamentos para o indeferimento da reconvenção. Inobstante a interposição do agravo de instrumento, a reconvinte apresentou pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o processamento da reconvenção, o que gerou a decisão ora agravada. Dessa feita, o Juízo de origem apontou que os pressupostos faltantes se referiam a qualificação e endereço dos reconvindos, especificação do valor da causa e descrição objetiva dos pedidos ou da causa de pedir (ID 167416033 dos autos principais) e manteve o indeferimento do trâmite da reconvenção. Ainda, indicou que a decisão que não recebe a reconvenção deveria ser objeto de agravo de instrumento. Há que se anotar que a decisão proferida no AGI 0718551-15.2023.8.07.0000, acima mencionado, já havia sinalizado a necessidade de que, ao determinar a emenda da petição, o Juiz indique o que deve ser corrigido ou emendado, apontando para a ausência de fundamentação da decisão que indeferiu a reconvenção, reconhecendo a sua nulidade. Assim, deve ser cumprida referida decisão, proferida no mencionado Agravo de Instrumento, que impugna a decisão de origem de ID 153424590 (que se limitou a indeferir o processamento da reconvenção, sem explicitar os fundamentos para tanto) e resultou na anulação desta. Vale ressaltar que a decisão que gerou o presente agravo de instrumento foi proferida posteriormente à acima mencionada e decorreu de pedido de reconsideração desta. Logo, em verdade, tendo sido anulada a decisão original, também não remanesce a decisão objeto de impugnação do presente agravo de instrumento, que, por esse motivo, perdeu o seu objeto. Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO PREJUDICADO pela perda superveniente do interesse processual (CPC, art. 932, III c/c RITJDFT, art. 87, XIII). Preclusa esta, proceda a Secretaria da 6a Turma Cível deste egrégio Tribunal de Justiça com o arquivamento dos autos, mediante adoção das cautelas de praxe. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator